Tribunal: TJPA
Processo: 0050088-89.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050088-89.2016.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: FERNANDO ELIAS CARNUT REGO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0050088-89.2016.8.14.0301

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMBARGANTE: FERNANDO ELIAS CARNUT REGO

ADVOGADO: ODALY MATOS VALE E ELIELSON MACIEL SILVA

EMBARGADO: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE E ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Fernando Elias Carnut Rego, com fundamento no art. 1.022 do CPC/2015, contra acórdão que, em ação revisional de contrato de plano de saúde cumulada com pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais, negou provimento ao recurso de apelação e reduziu o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta contradição quanto à análise da abusividade da cláusula de reajuste de plano de saúde por faixa etária e se o aumento pactuado é abusivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há contradição no acórdão embargado, uma vez que a decisão seguiu entendimento consolidado do STJ e a regulamentação da ANS, reconhecendo a validade do reajuste por faixa etária previsto contratualmente.

4.

A pretensão do embargante se limita a rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com os limites dos embargos de declaração, que visam sanar vícios como omissão, obscuridade ou contradição, conforme art. 1.022 do CPC/2015.

5.

O acórdão impugnado foi devidamente fundamentado, inexistindo fatos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A existência de cláusula de reajuste por faixa etária em contrato de plano de saúde, desde que observadas as normas da ANS, não caracteriza abusividade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; STJ, súmula nº 326.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 779685 MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 21.02.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
interposto por

UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NÃO ACOLHER
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 05 de novembro de 2024

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID. 19631912) opostos por
FERNANDO ELIAS CARNUT REGO
, com fundamento no art. 1.022 CPC/15, inconformado com o Acórdão (ID. 19552873) proferido por este juízo que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
julgou improcedentes os pleitos da instituição requerida, nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão de 1º Grau e alterando-a somente em relação ao
quantum
da indenização por danos morais, de R$ 10.000 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Recorde-se que, com esteio na súmula nº. 326 do STJ, “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.

Majoro a condenação dos honorários de sucumbência para 15% (quinze por centro) sobre o valor da condenação.

Belém, datado e assinado digitalmente.”

Em suas razões, o embargante alega que a sentença reformada padece do vício de contradição.

Pontua que, no
decisum
vergastado, o relator destaca ser necessário a observância da norma vigente no momento da contratação, visto que, os planos de saúde possuem autorização para fixação dos percentuais de aumento mensais, de acordo com a faixa etária de cada consumidor do plano.

Noutra ponta, relata que o contrato pactuado entre as partes estabelece 10 faixas etárias, todas com percentuais que aumentam de acordo com o intervalo etático de cada consumidor do plano, tendo o último, 59 anos. Em razão disso, aduz que o contrato estabelecido entre as partes foi anuído em 28/01/2005 (ID 4939502 - Pág. 14/4939503 - Pág. 12), onde arguia expressamente as condições da contraprestação pecuniária em razão a faixa etária.

Neste liame, aduz o embargante que o acórdão vergastado padece do vício de contradição, visto que, na esteira do entendimento esposado, este Relator não considerou o valor do aumento abusivo, ainda que dividido por seis, mesmo porque já havia concluído como prática abusiva em decisão anterior. Ademais, reitera não haver fatos novos capazes de provocar mudança no entendimento anteriormente firmado, portanto, há contradição no acórdão.

Por fim, aduz o embargante que o
decisum
merece reforma, haja vista que, não há presente nos autos fatos novos capazes de modificar o entendimento firmado anteriormente.

Em sede de contrarrazões (ID. 19821265), o embargado pugna para o improvimento do pleito autoral, mantendo o acórdão em todos os seus termos.

Coube-me relatoria do feito por determinação administrativa.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco,
por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

Em primeiro lugar, a despeito da alegação do embargante no sentido de que não há nos autos fatos novos capazes de modificar um entendimento anteriormente firmado, denota-se que o acórdão embargado esclareceu a questão de modo satisfatório, senão veja-se:

“Diante deste quadro,
em que pese já ter me pronunciado em feito anterior em sentido contrário, estou convencido de que, considerando o julgado do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos e a regulamentação da ANS, não se afigura, a princípio, a abusividade alegada
, não havendo, diante da tese firmada, a ilegalidade da cláusula que prevê o aumento de acordo com a faixa etária, à medida que, ainda, foram observadas as normas expedidas pela agência reguladora supracitada, tudo previsto contratual.”
Grifei.

Com efeito, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir.

Desse modo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifei).

Destarte, inexiste qualquer das hipóteses insculpidas no art. 1.022 do Diploma Processual Civil no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NÃO ACOLHO,
para manter a decisão embargada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 05 de novembro de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 13/11/2024